Tribunal: TJMT
Processo: 1008532-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008532-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), IAN DOS SANTOS FALCA (AGRAVADO), JORGE CANDIDO DO NASCIMENTO FALCA - CPF: 738.018.441-53 (AGRAVADO), ROSINEIA CIPRIANO DOS SANTOS - CPF: 029.280.561-65 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), I. D. S. F. (AGRAVADO), JORGE CANDIDO DO NASCIMENTO FALCA - CPF: 738.018.441-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSINEIA CIPRIANO DOS SANTOS - CPF: 029.280.561-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO(S): I. D. S. F.

JORGE CANDIDO DO NASCIMENTO FALCA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

ROSINEIA CIPRIANO DOS SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ARTIGO 300 DO CPC/15) – PACIENTE COM AUTISMO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO – SESSÕES DE FONAUDIOLÓGO, PSICÓLOGA E TERAPIA OCUPACIONAL GARANTIDAS EM CLÁUSULA DO CONTRATO – MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA NÃO COBERTOS PELO CONTRATO –
ASTREINTES
– POSSIBILIDADE –
QUANTUM
FIXADO - PRAZO PARA CUMPRIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constitui prática abusiva a restrição às formas de tratamento de doença cujo tratamento é coberto pelo contrato do plano de saúde, sob a alegação de que não consta no rol da ANS, por tratar-se de rol exemplificativo.

Se não há cobertura expressa no contrato firmado entre as partes para os tratamentos de musicoterapia e
equoterapia
, deve ser reformada parcialmente a decisão singular para excluí-los da liminar, confirmando apenas a determinação para que a agravante autorize/custeie o tratamento com terapia ocupacional, psicóloga e fonoaudióloga, cujas coberturas estão garantidas expressamente no contrato e foram indicados por laudo médico e se trata de paciente com apenas 03 (três) anos de idade.

Razoável a fixação da multa em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser limitada a 20 dias multa. Quanto ao prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da decisão liminar, este se revela exíguo, pelo que, em atenção ao princípio da razoabilidade, deve ser fixado em 15 (quinze) dias, contados da publicação do acórdão.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO(S): I. D. S. F.

JORGE CANDIDO DO NASCIMENTO FALCA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

ROSINEIA CIPRIANO DOS SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais no 1008972-55.2020.8.11.0002
ajuizada por
I. D. S. F., REPRESENTADO POR SEUS GENITORES JORGE CANDIDO DO NASCIMENTO FALCA
e
ROSINEIA CIPRIANO DOS SANTOS
, deferiu a tutela de urgência,
a fim de determinar a intimação da parte requerida para que proceda ao custeio e reembolso das despesas decorrentes do tratamento do autor, devidamente prescritos pelo médico especialista, até o limite da tabela, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de descumprimento, fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 537 do CPC/15.

A agravante sustenta que a decisão recorrida lhe causa lesão grave e de difícil reparação, pois não tem obrigação legal e sequer contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso do tratamento determinado pela magistrada singular, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidência que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação ao método convencional.

Alega que o tratamento em questão é classificado como de caráter eletivo pela agência reguladora e não de urgência/emergência, de acordo com a definição legal do termo, como quer fazer crer a parte agravada.

Aduz que o tratamento pretendido pela parte agravada não é indispensável à manutenção da vida do paciente, além de não estar contemplado pelo rol de coberturas obrigatórias descritos na Resolução Normativa no 428/2017 da ANS, atualmente em vigor, portanto, não conta com cobertura contratual.

Defende que apenas cumpriu o disposto nas cláusulas contratuais, observando a legislação vigente (Lei Federal no 9.656/98), não havendo qualquer descumprimento de lei.

Afirma que a obrigação originária de prestar assistência ilimitada à saúde pertence exclusivamente ao Estado, nos termos do que garante a Constituição Federal em seu artigo 196, cabendo ao setor privado, unicamente, o caráter suplementar do setor, encontrando-se sua responsabilidade limitada estritamente ao contrato.

Salienta que os fatos e documentos já trazidos à lide resultam na ausência dos requisitos e diante da evidente irreversibilidade da medida, a revogação da decisão que concedeu a liminar é medida que se impõe.

Destaca a desproporcionalidade da multa aplicada, do prazo exíguo para o cumprimento da liminar e da ausência de limitação das
astreintes
fixadas.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão singular para cassar a tutela de urgência, eximindo-a de qualquer obrigação ou pagamento a título de
astreintes
. Alternativamente, requer que o valor arbitrado seja reduzido, bem como seja fixada limitação razoável à sua contabilização, determinando prazo adequado para o cumprimento.

A liminar postulada foi deferida no ID no 39929477.

Sem informações do juízo
a quo
.

Contraminuta apresentada pela parte agravada nos ID’s no 43814490 e no 43814496, requerendo reconsideração da liminar e o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
José Zuqueti
, opina pelo desprovimento do agravo (ID no 48255482).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO(S): I. D. S. F.

JORGE CANDIDO DO NASCIMENTO FALCA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

ROSINEIA CIPRIANO DOS SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora/agravada
I. D. S. F., REPRESENTADO POR SEUS GENITORES JORGE CANDIDO DO NASCIMENTO FALCA
e
ROSINEIA CIPRIANO DOS SANTOS
ajuizou Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais no 1008972-55.2020.8.11.0002 em face da requerida/agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
, aduzindo que nasceu em 03/10/2016, tendo como diagnóstico Transtorno do Espectro Autista (TEA) e tal patologia é permanente, sem previsão de alta.

A parte autora alegou que se dedica ao tratamento do menor por meio de uma equipe multidisciplinar para possibilitar a diminuição dos efeitos decorrentes da condição clínica de seu quadro e lhe propiciar melhor condição de vida.

Asseverou que mantém vínculo contratual de assistência de saúde, ocasião em que a requerida vem realizando parcial reembolso no que diz respeito às terapias prescritas por médica especialista, tendo adotado essa solução através das respostas apresentadas aos requerimentos administrativos formulados.

Ocorre que, conforme laudo médico juntado aos autos, após consulta de rotina, foram prescritos diversos tratamentos pela médica especialista que acompanha o menor, sendo que a neurologista infantil indicou os cuidados que a criança necessita, prescrevendo: - EQUOTERAPIA; - MUSICOTERAPIA; - FONOAUDIÓLOGA PELO MÉTODO BOBATH; - TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL; e - PSICOLOGIA INFANTIL PELO MÉTODO ABA.

Diante disso, visando o atendimento das necessidades do menor (prescrições médicas), a parte autora passou a fazer os tratamentos e as terapias urgentes/necessárias, encaminhando pedido para reembolso das despesas, contudo o plano de saúde se recusou a custear.

Em razão da negativa foi ajuizada a ação de origem, postulando pela tutela liminar de obrigação de fazer da requerida, consistente no fornecimento do objeto contratual (assistência saúde), especialmente referente ao custeio/reembolso de todas despesas com as terapêuticas prescritas pela médica especialista, como as que foram objeto da desídia/não atendimento por parte do BRADESCO SEGUROS S/A (Tratamento neuroevolutivo com EQUOTERAPIA; MUSICOTERAPIA; FONOAUDIÓLOGA pelo método BOBATH; TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL e PSICOLOGIA INFANTIL pelo método ABA e todas as outras que se fizerem necessárias, mediante requisição médica, sob pena de multa

Ao analisar o feito, a juíza singular Dra. Silvia Renata Anffe Souza deferiu a tutela de urgência, consoante já relatado.

Contra a referida decisão, a requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei Federal no 9.656/98, uma vez que envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor
:

“
Artigo 47.
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.
”.

Na hipótese, resta evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica dos documentos de ID’s no39731999 e no 39740451 – Carteira do Plano de Saúde e Quadro Demonstrativo de Reembolso.

No caso em tela, denota-se da contestação apresentada pela requerida/recorrente a informação de que “
CONSOANTE VERIFICA-SE DAS DIRETRIZES ANEXADAS,
AS CONSULTAS COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA EM QUESTÃO,
POSSUI COBERTURA OBRIGATÓRIA PELO SEGURO
, contudo limita-se ao número máximo de sessões, bem como os pagamentos serão realizados de acordo com o número de sessões da Diretriz de utilização, pelo CID informado.
” (ID no 31200720 da ação principal) (g.n.).

In casu
, observa-se dos autos que há garantia expressa de cobertura para
fonoaudiólogo, psicólogo e terapia ocupacional.

Todavia, quanto ao tratamento de equoterapia e musicoterapia não há obrigatoriedade de cobertura, pois ausente previsão contratual.

Nesse sentido, cito as seguintes cláusulas contratuais sobre a cobertura de fonoaudiólogo, psicólogo e terapia ocupacional (ID no 31200723 da ação originária),
in verbis
:

Observa-se que o menor/agravado comprovou ter características do Transtorno do Espectro do Autismo (CID: F84.0), conforme laudo médico de ID no 39731999, indicando a necessidade de o autor submeter-se a tratamento multidisciplinar de equoterapia, musicoterapia, fonoaudióloga pelo método BOBATH, terapia ocupacional com integração sensorial e psicologia infantil pelo método ABA.

Ressalta-se que o contrato entabulado entre os litigantes estipula a cobertura de terapeuta ocupacional, psicólogo e fonoaudiólogo, sem especificar a especialidade de tais procedimentos.

Outrossim, a moléstia que acomete o menor/agravado igualmente não está inclusa no rol de exceções do artigo 10 da Lei no 9.656/98, pelo que, não há falar em negativa de cobertura por parte da recorrente.

No entanto, não há no contrato nenhuma cobertura para os tratamentos de musicoterapia e equoterapia, motivo pelo qual não há falar em custeio de tais procedimentos pela agravante.

Destarte, a documentação acostada pela parte recorrida é suficiente para atestar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em juízo de cognição sumária, consoante o disposto no citado artigo 300 do CPC/15, uma vez que o menor/agravado comprova que é portador de autismo e que necessita de tratamentos multidisciplinares para ser viabilizada a melhora de seu desenvolvimento motor, cognitivo e social.

Assim, diante da garantia de cobertura expressa no contrato para terapia ocupacional, psicóloga e fonoaudióloga, bem como da necessidade do tratamento, afigura-se devido o custeio do tratamento prescrito tão somente em relação à terapia ocupacional, psicóloga e fonoaudióloga.

Sobre o tema, os seguintes julgados:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PACIENTE COM AUTISMO
– PRESCRIÇÃO MÉDICA – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO –
SESSÕES DE FONAUDIOLÓGO E TERAPIA OCUPACIONAL GARANTIDAS EM CLÁUSULA DO CONTRATO
–– TERAPIA COMPORTAMENTAL E
EQUOTERAPIA – PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS PELO CONTRATO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Se não há cobertura expressa no contrato firmado entre as partes para os tratamentos de terapia comportamental e equoterapia, deve ser reformada parcialmente a decisão singular para excluí-los da liminar, confirmando apenas a determinação para que a agravante autorize/custeie o tratamento com terapia ocupacional e fonoaudióloga, cujas coberturas estão garantidas expressamente no contrato e foram indicados por laudo médico e se trata de paciente com apenas 04 (quatro) anos de idade.-
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado,N.U 1014824-03.2019.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/02/2020, DJE 12/02/2020) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PACIENTE COM AUTISMO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO –
SESSÕES DE FONAUDIOLÓGO, PSICÓLOGA E TERAPIA OCUPACIONAL GARANTIDAS EM CLÁUSULA DO CONTRATO –– MUSICOTERAPIA E HIDROTERAPIA NÃO COBERTOS PELO CONTRATO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constitui prática abusiva a restrição às formas de tratamento de doença cujo tratamento é coberto pelo contrato do plano de saúde, sob a alegação de que não consta no rol da ANS, por tratar-se de rol exemplificativo.

Se não há cobertura expressa no contrato firmado entre as partes para os tratamentos de musicoterapia e hidroterapia, deve ser reformada parcialmente a decisão singular para excluí-los da liminar, confirmando apenas a determinação para que a agravante autorize/custeie o tratamento com terapia ocupacional, psicóloga e fonoaudióloga, cujas coberturas estão garantidas expressamente no contrato e foram indicados por laudo médico e se trata de paciente com apenas 03 (três) anos de idade.
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1000329-17.2020.8.11.0000, Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/04/2020) (g.n.).

De se ressaltar que o caso em tela diverge de alguns casos já julgados por esta C. Câmara (0004457-78.2017.8.11.0008 e 0001968-42.2016.8.11.0028), posto que nestes, os contratos previam cláusula expressa de exclusão de tratamento de terapia ocupacional.

Assim, não há como aplicar os citados precedentes, posto que no caso em discussão, como já dito, o contrato prevê expressamente o tratamento de terapia ocupacional.

Por outro lado, não havendo cobertura no contrato firmado entre as partes em relação à musicoterapia e equoterapia, deve ser reformada a decisão singular a fim de conceder a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize/custeie apenas o tratamento com terapia ocupacional, psicóloga e fonoaudióloga, mormente se há garantia contratual expressa para tais coberturas.

Por conseguinte, quanto à multa fixada pelajuíza singular para o caso de não cumprimento da decisão liminar, não assiste razão à agravante.

Isto porque, o artigo 497 do CPC/15, possibilita ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Com efeito, a multa cominatória constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

No tocante ao valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da liminar, perfeitamente viável, haja vista a finalidade da multa e a capacidade econômica da agravante, aliado ao fato de que poderá ser revisto a qualquer tempo, por não se operar a coisa julgada material.

Nestes termos, entendo razoável a fixação da multa em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser limitada a 20 dias multa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CÂNCER DE PRÓSTATA - TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULAR (IMRT) - NEGATIVA DE COBERTURA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CONFIGURADOS –
ASTREINTES – POSSIBILIDADE
– QUANTUM FIXADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] 4.
O artigo 497 do NCPC, possibilita ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica. Manutenção do valor da multa e do prazo fixado na decisão recorrida.
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0100624-21.2016.8.11.0000, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. Cabimento. As astreintes visam garantir a efetividade do decisum. Manutenção do valor arbitrado, uma vez que considerados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(TJSP, 2a Câmara de Direito Privado, RAI 2260818-75.2015.8.26.0000, Relator(a): Rosangela Telles, j. em 23/03/2016,publicação: 23/03/2016).

Por derradeiro, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas concedido para cumprimento da liminar, de fato, mostra-se exíguo considerando os vários tratamentos determinados ao caso. Assim, razoável a fixação de 15 dias para cumprimento da liminar, a partir da publicação deste julgamento.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, a fim de reformar parcialmente a decisão
a quo
para determinar que a agravante autorize/custeie apenas o tratamento do menor/agravado, no que diz respeito à terapia ocupacional, psicóloga e fonoaudióloga, revogando-se os demais tratamentos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação deste julgamento. Por fim, mantenho a fixação da multa em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser limitada a 20 dias multa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020